Tribunal: TJBA
Processo: 8001545-25.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001545-25.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EURIDES DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO LABOR NOTURNO NOS PERÍODOS RECLAMADOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem contra sentença que reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 23.10.2014 e julgou improcedente pedido de pagamento de adicional noturno em face do Município de Serrinha, relativamente ao vínculo funcional mantido entre 16.08.1996 e 21.12.2018, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do labor noturno sem a correspondente contraprestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao recebimento de adicional noturno contra Município submete-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/32; (ii) estabelecer se a servidora, admitida por concurso público, está sujeita ao regime estatutário, com incidência da disciplina da Lei Municipal nº 690/2006, e não da CLT; e (iii) determinar se houve prova concreta e individualizada do labor noturno, no período legalmente compreendido entre 22h e 5h, sem o pagamento da vantagem correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública municipal possui natureza patrimonial e se submete à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

4. As parcelas remuneratórias sucessivas tornam-se exigíveis no momento em que cada prestação é devida e não é adimplida, razão pela qual, ajuizada a ação em 23.10.2019, prescrevem as verbas anteriores a 23.10.2014.

5. O ingresso da servidora no serviço público municipal por concurso público a submete ao regime jurídico estatutário, o que afasta a aplicação automática de regras próprias da CLT ao vínculo funcional.

6. A Administração Pública somente pode pagar vantagens remuneratórias quando houver expressa autorização normativa, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

7. A Lei Municipal nº 690/2006 prevê o adicional noturno para serviço prestado entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte, com acréscimo de 50% sobre o valor-hora, desde que comprovados os pressupostos fáticos correspondentes.

8. A servidora não comprova de modo consistente e individualizado o efetivo exercício de labor noturno nos períodos em que afirma não ter recebido a contraprestação legal.

9. As fichas financeiras de 2015 a 2018 registram pagamento de adicional noturno e de insalubridade, o que demonstra que o Município efetuou o pagamento da verba quando identificada sua incidência.

10. A ausência de registro de adicional noturno em alguns meses não basta para amparar a condenação, porque a autora não individualiza escalas, folhas de ponto, registros de jornada ou documentos equivalentes aptos a demonstrar o labor entre 22h e 5h sem pagamento.

11. A mera alegação genérica de trabalho em regime de plantão ou jornada extensa não supre a prova do fato constitutivo do direito, exigida para cobrança de verba remuneratória contra a Fazenda Pública.

12. A oportunidade de produção probatória foi assegurada, não havendo cerceamento de defesa, de modo que a improcedência decorre da fragilidade do acervo probatório.

13. A Apelação não infirma adequadamente o fundamento autônomo da sentença relativo à insuficiência de prova do labor noturno, o qual, por si só, sustenta a manutenção da improcedência.

14. A litigância de má-fé exige demonstração segura de conduta dolosa e abusiva, não configurada apenas pela improcedência do pedido ou pela fragilidade da prova.

15. Mantida a sucumbência da Apelante, aplica-se o art. 85 do CPC, inclusive quanto à majoração dos honorários recursais, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de cobrança de adicional noturno contra Município submete-se à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contando-se o prazo de cada parcela remuneratória sucessiva a partir de sua exigibilidade.

2. O servidor municipal admitido por concurso público submete-se ao regime estatutário, e o pagamento de adicional noturno depende de expressa previsão legal e de prova dos pressupostos fáticos previstos na legislação local.

3. O reconhecimento do direito ao adicional noturno exige prova concreta e individualizada do labor no período compreendido entre 22h e 5h sem a correspondente contraprestação, não bastando alegações genéricas de plantão ou jornada extensa.

4. A improcedência do pedido não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé, que reclama demonstração específica de conduta processual dolosa e abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 690/2006, art. 93 e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0014220-85.2011.8.13.0355, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 27.11.2025, pub. 04.12.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000348-43.2015.8.08.0018, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 024090163635, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 15.03.2022, DJ 13.04.2022; TJ-ES, AC nº 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2022, DJES 17.01.2023; TJ-ES, APL nº 0014151-03.2015.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 10.06.2019, pub. 05.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001545-25.2019.8.05.0248, tendo como Apelante
E
URIDES DE JESUS SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.